Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-69.2016.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível – Previdenciário - Alegada união estável com ex-servidora pública estadual - Sentença de procedência – Remessa Necessária suscitada – Provimento parcial à Remessa Necessária que manteve a r. Sentença mas determinou a observância do que viesse a ser decidido pelo C. STF no RE no 870.947 – Retorno dos autos à Câmara para retomada do julgamento no que toca à tese firmada pelo C.

Ementa:
Apelação Cível – Previdenciário - Alegada união estável com ex-servidora pública estadual - Sentença de procedência – Remessa Necessária suscitada – Provimento parcial à Remessa Necessária que manteve a r. Sentença mas determinou a observância do que viesse a ser decidido pelo C. STF no RE no 870.947 – Retorno dos autos à Câmara para retomada do julgamento no que toca à tese firmada pelo C. STF – Admissibilidade.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Retomada do julgamento sobrestado aceita para se proceder a adequação no que toca aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004611-69.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ORIDIMAR FERNANDO RAPUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil, para adequar os
índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, conforme recentes decisões dos Tribunais Superiores. V.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 34.608
2
Voto no 34.608
(Art. 1.040, III, do CPC retomada curso aplicação tese)
Apelação Cível no 1004611-69.2016.8.26.0114
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Recorrido: Oridimar Fernando Rapucci
Comarca: Campinas
Magistrado Sentenciante: Wagner Roby Gidaro
Apelação Cível Previdenciário - Alegada união estável com
ex-servidora pública estadual - Sentença de procedência
Remessa Necessária suscitada Provimento parcial à Remessa
Necessária que manteve a r. Sentença mas determinou a
observância do que viesse a ser decidido pelo C. STF no RE no
870.947 Retorno dos autos à Câmara para retomada do
julgamento no que toca à tese firmada pelo C. STF

Admissibilidade.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento
do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública Condenação judicial referente a servidores e
empregados públicos Aplicação dos índices de atualização
monetária descritos no item 3.1.1 do RE no 1.492.221/PR,
Tema 905, julgado pelo STJ.
Retomada do julgamento sobrestado aceita para se proceder a
adequação no que toca aos consectários legais.
1. Por r. Sentença de fls. 245/252, cujo relatório ora se adota, o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, nos
autos de Ação Ordinária proposta por Oridimar Fernando Rapucci contra a São
Paulo Previdência (SPPREV), e conexa com Ação Ordinária proposta por Ronaldo
Perezzani em face da São Paulo Previdência (SPPREV), assim decidiu: "JULGO
PROCEDENTE a ação no 1004611-69.2016 movida por ORIDIMAR FERNANDO
RAPUCCI em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV ao pagamento de
pensão mensal ao autor, companheiro da ex-servidora pública estadual,
Natacha Guilhermina Parma, falecida em 03/09/2015 (fls. 23), a partir da data do
requerimento administrativo (30/09/2015 fls. 18), com o efetivo pagamento dos
valores até hoje não pagos, respeitada a prescrição quinquenal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 34.608
3
apostilamento ao autor do direito ao recebimento, incidindo sobre as parcelas
vencidas correção monetária, desde a data em que cada uma delas deveria
ter sido paga, e juros de mora de 0,5% ao mês, por se tratar de verba de caráter
alimentar, contados desde a citação. Para fins de execução, declaro que o
crédito tem natureza alimentar, em razão de que o seu valor, mais correção
monetária e encargos, deverá ser objeto de precatório alimentar. Condeno a
vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios ao patrono do adverso, que deverão ser arbitrados
quando da liquidação do proveito econômico, aplicando-se os percentuais
previstos nos incisos I a V, do § 3.o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. O
valor dos honorários será corrigido e aplicados juros legais de mora que serão
incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença. Oportunamente,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público,
para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil. E, JULGO IMPROCEDENTE a ação no 1011969-85.2016
movida por RONALDO PEREZZANI em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Condeno o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios ao patrono do adverso, que ora arbitro em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3.o, incisos I a V,
do Código de Processo Civil. O valor dos honorários será corrigido e aplicados
juros legais de mora que serão incidentes a partir do trânsito em julgado desta
sentença. A execução das verbas sucumbenciais arbitradas nesta sentença
estará subordinada à prova pelo vencedor de que o vencido perdeu a
condição de necessitado, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil."
Suscitada a Remessa Necessária, sem recurso pelas partes (fls. 295),
subiram os autos.
Por V. Acórdão de fls. 394/402 esta C. 6a Câmara de Direito Público,
por votação unânime, deu provimento parcial à Remessa Necessária
exclusivamente para consignar que em relação aos consectários legais deverá
ser observado o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810).
Recurso sobrestado em virtude do tema no 810 do C. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 34.608
4
Noticiado o julgamento definitivo da matéria pelo C. Supremo
Tribunal Federal, voltaram conclusos os autos.
2. É de ser aceita a nova conclusão em atenção ao disposto no art.
1.040, III, do CPC1 porquanto houve deliberação definitiva sobre a matéria pelo
C. Supremo Tribunal Federal.
Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da questão
ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97
na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que gerou
intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser
dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata
da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, 'CAPUT').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
1 Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
... omissis
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e
aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 34.608
5
'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia.
São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4.
A
correção
monetária
e
a
inflação,
posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido.
Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel. Luiz
Fux, publicado em 20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, (DJe de
30.10.2019), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004611-69.2016.8.26.0114 -Voto no 34.608
6
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. no 1.492.221/PR, Tema 905,
julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil, para adequar os
índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, conforme recentes decisões dos Tribunais
Superiores.
Sidney Romano dos Reis
Relator